Tribunal: STF
Processo: ARE 1484609
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E COBRANÇA INDEVIDA PELOS SERVIÇOS CHAMADOS “PACOTES VO”. ALEGAÇÃO DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A ANATEL, COM RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE VERSA TÃO SOMENTE SOBRE A PROTEÇÃO DA RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE ENTRE OS USUÁRIOS E A EMPRESA DE TELEFONIA – AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO ACERCA DAS NORMAS EDITADAS PELA AUTARQUIA FEDERAL. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”. (eDOC 34 – ID: 2d51edeb)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, IX, 22, IV, 48, XII, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 71 – ID: a2480dbe)



    Nas razões recursais, suscita-se a nulidade do acórdão recorrido, porque “afastou a competência e o interesse processual da ANATEL em participar da Ação Civil Pública, apesar de suas Normas estarem sendo discutidas como questão de mérito daquele processo”. (eDOC 71 – ID: a2480dbe, p. 9)



    Explica-se, quanto ao objeto da demanda, que “a proibição da TIM para cobrar por serviços não contratados por seus usuários decorre do Código de Defesa do Consumidor e de Norma da ANATEL, sendo que tal Norma foi criada por referida Agência Reguladora no regular exercício da competência que lhe foi conferida pela Constituição Federal”, o que entende-se demonstrar o interesse da ANATEL para compor a lide e a competência da justiça federal para processar o feito. (eDOC 71 – ID: a2480dbe, p. 11)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a questão tratada nos presentes autos se limita à relação entre consumidores e a empresa concessionária, afastando a necessidade da participação da ANATEL. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Da análise dos argumentos apresentados pelas partes e dos elementos de prova presentes no caderno processual permite, em princípio, evidenciar o vínculo entre os fatos deduzidos em juízo e o alegado pelo Recorrente. Explica-se. 



    Como visto, ao proferir a decisão ora agravada, o MMº Dr. Juiz de primeiro grau citou precedente do STJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, julgado em setembro de 2010. Todavia, em que pese naquela hipótese tenha sido reconhecido a legitimidade passiva da ANATEL, a relação jurídica posta ao julgamento estava delimitada às “demandas coletivas ajuizadas contra prestadoras de serviços de telecomunicação, em que se discute a tarifação de serviços, com base em regramento da ANATEL” (destaquei).



    Por outro lado, o exame perfunctório da peça inaugural de “ação coletiva de consumo”, revela que o Agravante busca a condenação da empresa Agravada “a não prestar e cobrar por serviços não solicitados pelos consumidores, dentre os quais os assinalados nesta petição inicial, bem como outros semelhantes aos denominados “Pacotes VO” (...)”, embasando sua pretensão inicial na legislação consumerista (art. 39, incisos III, IV e VI). 



    É dizer, a demanda originária versa sobre a relação coletiva de consumo pura – à promoção da defesa dos direitos e interesses individuais homogêneos dos consumidores –, estabelecida entre a operadora de telefonia móvel e os usuários do serviço por ela prestados. Não se discute a regulamentação ou fiscalização promovida pela Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 



    Sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça tem pacificado o entendimento de que a relação de direito material objeto da ação é, exclusivamente, aquela estabelecida por força de um vínculo contratual entre a concessionária e os usuários dos serviços de telefonia, de forma que não há litisconsórcio, pois, “a tese de litisconsórcio passivo necessário da Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de plausibilidade porquanto o cerne da quizila restringe-se à má prestação do serviço na localidade, não fazendo qualquer alusão a atuação fiscalizatória da mencionada Agência” (AREsp: 1210327/AM, Relator Ministro Sérgio Kukina, DJ 22/02/2021, destaquei).



    (...)



    Observa-se, portanto, que o cerne da questão diz respeito à satisfação coletiva dos consumidores, e não à comprovação de regularidade ou do cumprimento das metas da ANATEL, capaz de alcançar a esfera do seu poder regulador. 



    Assim, tendo em vista que, na hipótese, o ponto discutido é a relação de consumo entre a concessionária de telefonia e os consumidores – e não a competência da agência reguladora –, não há falar na existência de litisconsórcio passivo necessário com a ANATEL, tampouco na competência para Justiça Federal para processar e julgar o feito”. (eDOC 34 – ID: 2d51edeb, p. 4-5)  



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2021. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. LEGITIMIDADE PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE INTERESSE PROCESSUAL. ANATEL, OAB/PE E ADCCON/PE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ART. 93, IX, DA CF. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que diz respeito à preliminar de ilegitimidade ativa, ao interesse para a propositura da ação, bem como à definição da competência da Justiça Federal para julgar a causa, demandaria, no caso, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, em face do óbice da Súmula 279 do STF. 3. Ademais, a competência para julgar as ações em que seja parte a Ordem dos Advogados do Brasil ou qualquer de suas seccionais é da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República, por se tratar de uma autarquia corporativista, conforme jurisprudência pacífica desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 595.332-RG, Tema 258, sob a sistemática da repercussão geral, seja qual for a natureza da causa em que a OAB integre a relação processual. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública”. (RE 1292418 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023)  



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SERVIÇO DE TELEFONIA. ENVIO DE MENSAGENS PUBLICITÁRIAS SEM SOLICITAÇÃO PRÉVIA. REDIRECIONAMENTO ÀS CAIXAS POSTAIS DOS CLIENTES, CUJO ACESSO É COBRADO. DANO MORAL COLETIVO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1361241 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18.04.2022)  



    Ressalte-se, ademais, que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE-RG 571.572, tema 17, de minha relatoria, DJe 13.2.2009, pacificou as seguintes questões sobre a matéria aqui discutida: (i) a carência de legitimidade da Anatel para compor o polo passivo, uma vez que a relação jurídica é estabelecida entre o usuário e a concessionária; (ii) a competência da Justiça Estadual para o julgamento do feito; (iii) a possibilidade de o tema ter seu processamento pela via do Juizado Especial; (iv) o equilíbrio econômico-financeiro do contrato é tema de índole infraconstitucional. Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE PULSOS ALÉM DA FRANQUIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MATÉRIA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ANATEL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA MATÉRIA QUE ENVOLVE ANÁLISE DO CONTRATO DE CONCESSÃO. 1. Por não figurar na relação jurídica de consumo, a Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL carece de legitimidade para compor o pólo passivo de ação movida pelo particular, usuário do serviço de telefonia móvel, contra a concessionária. 2. Ausente participação da autarquia federal, sob qualquer das hipóteses previstas no art. 109, I, da Constituição, a competência é da Justiça Estadual. 3. Em se tratando de demanda que se resolve pela análise de matéria exclusivamente de direito, a dispensar instrução complexa, cabível seu processamento no Juizado Especial. 4. Reveste-se de natureza infraconstitucional a matéria relacionada à relação de consumo e ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. 5. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido”.  



    Sobre essa questão, cito também o tema 35, cujo paradigma é o RE 567454, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 27.8.2009, assim ementado:  



    “TELEFONIA. COBRANÇA DE ASSINATURA BÁSICA. DECISÃO RECORRIDA QUE SE LIMITOU A EXAMINAR O CONTRATO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO E O CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA ANATEL. MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. CAUSA DECIDIDA, TÃO-SOMENTE, COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 1. Caso em que não se está a discutir o contrato de concessão entre a agência reguladora e a concessionária de serviço público. A controvérsia não vincula senão o consumidor e a concessionária de serviço de telefonia. De mais a mais, a agência reguladora a ANATEL não manifestou, expressamente, interesse na solução da controvérsia. Pelo que não há falar de interesse, jurídico ou econômico, da ANATEL. 2. A questão alusiva à cobrança da assinatura básica é unicamente de direito e não apresenta complexidade apta a afastar o seu processamento pelo Juizado Especial. 3. O mérito da causa está circunscrito à legislação infraconstitucional, notadamente o Código de Defesa do Consumidor. 4. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Fica mantido o acórdão impugnado, que deu pela ilegalidade da cobrança da assinatura básica”. (RE 567454, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 18/06/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-162 DIVULG 27-08- 2009 PUBLIC 28-08-2009)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente